Tribunal: TJSP
Processo: 0000064-61.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com tolhimento dos consectários legais, determinando-se o refazimento dos cálculos das penas. Cabimento. Mérito. Provas. Instrução. Juntada de exame pericial toxicológico definitivo. Necessidade. Demonstração da materialidade.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com tolhimento dos consectários legais, determinando-se o refazimento dos cálculos das penas. Cabimento. Mérito. Provas. Instrução. Juntada de exame pericial toxicológico definitivo. Necessidade. Demonstração da materialidade. Inadequado afastamento, no piso, não havendo respaldo probatório adequado, nesse ponto, malgrado as prerrogativas de condução da instrução pelo julgador. Absolvição como medida que se impõe, no mérito, afastados, ainda, os consectários da falta.

Provimento.